Tribunal: TJPA
Processo: 0004105-23.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004105-23.2019.8.14.0023

APELANTE: JOSE LUIZ FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL APENAS 01 VETOR, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS E ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.
MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO
.

PECEDENTES DO STF E DO STJ.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 12264480, que
JOSÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA,
ora apelante
, no dia 13 de junho do ano de 2019, por volta das 08h:35min, agindo em comunhão de esforços com um terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, assaltou o estabelecimento comercial Farmácia do Povo, localizado na Av. João dos Anjos Reis, Bairro Centro, na cidade de Irituia.

Conforme a inicial acusatória, na data e horário acima referidos, a vítima estava em seu estabelecimento comercial quando o ora apelante adentrou no comércio na companhia de um terceiro não identificado e que usava capacete, e em seguida anunciou o assalto; que, mediante o uso de uma arma de fogo, exigiu que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro do caixa do estabelecimento; que o ora apelante dava “
cobertura
” à ação, enquanto seu parceiro recolhia o dinheiro, sendo subtraída a soma de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Que logo após a subtração do referido valor, o ora apelante escondeu a arma de fogo sob sua camisa e, na companhia de seu comparsa, empreendeu fuga em uma motocicleta que estava às proximidades, partindo em direção ao Ramal da Penha.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 12264531, foi recebida a denúncia;

Em ID 12264552, foi nomeado defensor dativo para atuar em favor do apelante;

Em ID 12264559, resposta à acusação;

Em ID 12264583, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 12264572/82;

Alegações finais defensivas em ID 12264587.

Em ID 12264588, Sentença condenatória que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa e, reconhecendo a presença do concurso entre atenuantes e agravantes, atenuante da confissão e agravante da reincidência, promoveu a devida compensação entre elas, permanecendo a pena no patamar anterior, e, na terceira fase,

reconhecendo a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 2/3, passando a pena, ao final, a ser de 12 anos e 02 meses de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 12264600, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja excluída da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo uma vez que assim fora requerido pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, bem como para que a pena base passe ao mínimo legal tendo em vista a análise equivocada, pelo sentenciante, do vetor relativo às consequências do crime.

Em contrarrazões, ID 9521813, manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência do apelo e a consequente revisão da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID12826499, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em um primeiro tópico requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, pois, ao proferir a sentença, alega, o magistrado não analisou escorreitamente o vetor relativo às consequências do crime, único valorado negativamente

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na denúncia para o fim de
CONDENAR
o denunciado
JOSÉ LUIZ FERNANDES DA SILVA
nas penas do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CP, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68,
caput
, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP:

1)
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2)
Antecedentes
: é possuidor de maus antecedentes, entretanto deixo de valorar tal circunstância como desfavorável em vista de tal condição incidir como circunstância agravante.

3)
Conduta social:
nada a valorar nos autos;

4)
Personalidade do agente:
É desfavorável, na medida em sua certidão de antecedentes criminais revela uma vida a serviço do crime, sendo em réu em incontáveis processos;

5)
Motivo do crime
: foi o lucro fácil, já valorado pelo legislador no tipo penal;

6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar nos autos.

7)
Consequências do crime:
é desfavorável na medida em que subtraiu quantia volumosa do estabelecimento, não tendo os valores sido recuperados pela vítima;

8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, concorrem tanto causas atenuantes como agravantes.
Verifico a presença da atenuante referente à confissão espontânea, bem como a agravante atinente a reincidência (00014213320168140023- autos principais; 00042862520178140401 – cumprimento da pena datado de 08/10/2021).
Destarte, aplico a compensação das circunstâncias nos termos do EREsp 1.154.752/STJ, razão pela qual mantenho a
pena base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na última das fases de dosimetria da pena, encontram-se presentes as causas de aumento de pena atinentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, que aplico em conjunto, calcado notadamente na jurisprudência do STJ ( AgRg no HC nº 644.572/SP, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Necessária a aplicação das causas em conjunto, haja vista que: a) o roubo em conjunto facilitou o arbitramento da violência pelos réus, retirando a chance de defesa da vítima; b) o uso de arma de fogo elevou o perigo da atividade ilícita (2/3).

Por todo o exposto, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, mantendo-se o valor fixado anteriormente.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea c e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente, estabeleço o
regime fechado
como o inicial para o cumprimento de pena, já realizando assim a detração penal apenas para fins de fixação do regime.

Designo a Colônia Agrícola de Santa Izabel ou outro estabelecimento prisional similar para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, em razão do quantum da pena aplicada, com fundamento no artigo 44, inciso I do CP.

Deixo de aplicar o SURSIS ao acusado em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77, II do CP.
(...)”.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável somente a circunstância relativa às consequências do crime, apresentando fundamentação suficiente à manutenção do mesmo como desfavorável, pois demonstra, efetivamente, de que forma as consequências da conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, existindo, portanto, fundamentação suficiente a se manter como negativa tal

circunstância uma vez que não

só a não devolução do valor à vítima foi considerada, mas, principalmente, o alto valor do bem subtraído, restando demonstrada de que forma a conduta do apelante foi mais lesiva à vítima.

Assim, há que mantida a exasperação da pena base por valoração negativa da circunstância consequência do crime, pois tal fator, alto valor subtraído, não há que ser considerado inerente ao tipo penal, tendo o STJ exarado decisão neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado. 4.
O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetorial consequências do delito.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão, deixando claro em sua fundamentação que a grande soma levada do estabelecimento comercial, vítima, foi a razão da negativação do vetor consequências do crime, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativo o vetor consequências do crime, não observando qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Em outro ponto do apelo requer o impetrante que se promova o decote da majorante do uso de arma de fogo, pois, alega, o artefato supostamente utilizado não teria sido apreendido e periciado, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, além do fato de o representante do órgão ministerial, titular da ação penal, ter pleiteado, em alegações finais, pelo decote da majorante.

Tenho como improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como demonstrado pelo magistrado na sentença, os depoimentos testemunhais foram firmes e seguros ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a qualificadora do tipo.

Reconheço que a 5ª Turma do STJ entende não ser possível a condenação do réu quando sua absolvição é pedida pelo Ministério Público, pois, em sendo este o titular da ação penal, a condenação, quando requerida pelo MP sua absolvição configuraria violação ao princípio acusatório e da separação entre as funções de acusar e julgar. Contudo, também é necessário reconhecer que a mesma 5ª Turma entende que para se contrapor à manifestação ministerial a sentença há que ser robustamente fundamentada, demonstrando as provas existentes nos autos e que são capazes de sustentar a condenação, o que efetivamente se denota nos autos onde o magistrado assim afirmou,
in verbis
:

“
Do emprego de arma de fogo

Ainda que o MP e Defesa tenham se mostrado contrários, tenho que a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo deve ser aplicada. Explico.

Conforme dito anteriormente, o farto contexto probatório testemunhal é suficiente para a incidência da majorante em espeque, uma vez que:
a) as testemunhas confirmam o uso da arma de fogo pelo réu; b) as imagens da câmera de segurança mostram o uso pelo réu de uma arma de fogo no momento da ação criminosa.

Como é sabido, a apreensão da arma de fogo é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento de pena na medida em que as outras provas processuais apontem para tanto: Nesse sentido:

(...)

Desta forma, tenho que as provas colacionadas e já mencionadas dão certeza do uso de arma de fogo pelo réu. Não cabe às testemunhas provarem em grau de certeza se o instrumento usado para lhes ameaçar era uma arma de fogo. Pelo contrário. Tendo as duas testemunhas informado que o réu usou uma arma de fogo no roubo, bem como tendo o registro da ação pelas câmeras de segurança – que demonstram que o réu portava um objeto idêntico a uma arma de fogo – cabe ao réu demonstrar que utensílio era um simulacro e mão tinha potencial, o que deveras não ocorreu nos autos. Imperioso, portanto, o reconhecimento da causa de aumento de pena.

Em suma, as provas colhidas na fase de investigação somadas às provas colhidas em juízo são suficientes para concluir pela incidência da majorante.

Agindo assim, o réu incorreu no verbo do tipo: “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça cometida contra o ofendido e com emprego de arma”, percorrendo todas as etapas do crime e estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, razão pela qual a medida mais correta é a prolação de sentença condenatória.”

Portanto, ainda que parte da jurisprudência tenha entendimento contrário, acompanho aquele acerca da não vinculação do juiz à manifestação ministerial, mormente quando devidamente fundamentado pelo julgador as razões de seu decidir, pois entendo que o magistrado não está vinculado à manifestação ministerial, ainda que em alegações finais, e que eventual condenação decretada pelo Juízo, mormente quando devidamente fundamentada, é perfeitamente compatível com o sistema acusatório consagrado pela CF de 1988, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente – ou mesmo oposta – do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

3.
Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário
,[...] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HABEAS CORPUS Nº 623.598 - PR (2020/0292223-4). RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ. Data do Julgamento: Brasília (DF), 05 de outubro de 2021).

Ademais, tem-se por prescindível a apreensão e perícia da arma para constatação de utilização da empreitada delituosa, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover o pretendido decote da majorante pelo uso de arma de fogo da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 15/06/2023